Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação.
2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual.
3. Recurso desprovido.